Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713691-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELY CARVALHO SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, TATIANA PEREZ CREGO D E C I S Ã O Cuida de processo incluído na 41a Sessão Ordinária Virtual de Julgamento (ID 20642931). A primeira agravada noticia a prolação de sentença nos autos de origem, o que se constata pela consulta processual ora realizada por este relator, sendo julgado procedente o pedido formulado pela agravante. Notadamente, a prolação de sentença no processo principal inaugura uma nova fase recursal, restando superado o objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem os autos. Brasília, 26 de outubro de 2020 16:03:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator